Tribunal: TJSP
Processo: 1009119-53.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Mandado de Segurança - IPTU - Alíquota única para imóveis destinados a shopping center - Alegações de nulidade do julgamento virtual e contradição - Pedido de desistência do mandado de segurança formulado pela impetrante - Possibilidade, independentemente de aquiescência da autoridade coatora - Entendimento do STF firmado no julgamento do RE 669.367/RJ em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Mandado de Segurança - IPTU - Alíquota única para imóveis destinados a shopping center - Alegações de nulidade do julgamento virtual e contradição - Pedido de desistência do mandado de segurança formulado pela impetrante - Possibilidade, independentemente de aquiescência da autoridade coatora - Entendimento do STF firmado no julgamento do RE 669.367/RJ em regime de repercussão geral - Desistência homologada - Perda do objeto - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009119-53.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
GANAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009119-53.2019.8.26.0114/50000
2
VOTO No 37732
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1009119-53.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: GANAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
INTERESSADO: SECRETARIO DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Mandado
de Segurança - IPTU - Alíquota única para imóveis destinados a
shopping center - Alegações de nulidade do julgamento virtual e
contradição - Pedido de desistência do mandado de segurança
formulado pela impetrante - Possibilidade, independentemente de
aquiescência da autoridade coatora - Entendimento do STF
firmado no julgamento do RE 669.367/RJ em regime de
repercussão geral - Desistência homologada - Perda do objeto -
Recurso prejudicado.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GANAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, insurgindo-se contra o acórdão de fls. 638/652,
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
por ela interposto.
Sustenta a embargante que o acórdão é omisso com
relação à alegação de que a norma municipal colocou à margem do
limitador de majoração do imposto apenas os imóveis utilizados como
Shopping Center.
Às fls. 8/10, a impetrante, ora embargante, requereu a
homologação do pedido de desistência da ação, independentemente
da concordância da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009119-53.2019.8.26.0114/50000
3
É a síntese do necessário.
VOTO
No presente caso, verifica-se que a sentença proferida
nos autos do mandado de segurança denegou a segurança
reconhecendo a legalidade da alíquota único destinada às unidades de
shopping centers, bem como do aumento do valor do IPTU.
Inconformada, a impetrante interpôs recurso de
apelação, ao qual foi negado provimento.
Contra o acórdão a apelante opôs embargos de
declaração, objetivando, a reforma do acórdão.
No entanto, antes do julgamento do presente recurso,
a impetrante, ora embargante, requereu a homologação do pedido de
desistência do mandado de segurança.
O pedido deve ser acolhido.
Isto porque, no julgamento do RE 669367 em sede de
repercussão geral o STF, por maioria de votos, fixou a seguinte tese:
É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de
segurança, independentemente de aquiescência da
autoridade apontada como coatora ou da entidade
estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos
litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento
antes do término do julgamento, mesmo após eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009119-53.2019.8.26.0114/50000
4
sentença concessiva do 'writ' constitucional, não se
aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267,
§ 4o, do CPC/1973” (RE 669367, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/
Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em
02/05/2013, publicado em 30/10/2014).
Ressalta-se, ainda, que durante o julgamento o próprio
Relator Ministro Luiz Fux se manifestou sobre a impossibilidade de
homologação da desistência do writ sem anuência da impetrada na
hipótese da existência de decisão desfavorável ao impetrante, citando
decisão do Ministro Marco Aurélio, entendimento que restou vencido.
Contrapondo-se a esse entendimento, ou seja, dos
Ministros Marco Aurélio e Luiz Fux, o Ministro Celso de Mello pontuou o
seguinte:
Impõe-se advertir, por necessário, que, ainda que
sentenciada a causa mandamental - e eventualmente
denegado ou concedido o “writ” constitucional -,
mesmo assim revelar-se-á possível à parte impetrante
desistir da ação de mandado de segurança ou do
recurso por ela interposto, expondo-se, contudo, a
todas as consequências jurídicas, de caráter formal ou
de ordem material, resultantes desse ato fundado em
sua declaração unilateral de vontade. (g.n.)
Em face desta decisão, é forçoso o acolhimento de
seus termos, na medida em que, como órgão máximo do Poder Judiciário,
o acatamento de suas decisões é medida que se impõe, não restando,
com isso, hipótese para qualquer discussão sobre a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009119-53.2019.8.26.0114/50000
5
Assim, considerando a petição apresentada pela
impetrante às fls. 8/10, homologa-se o pedido de desistência da ação, nos
termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, e restando prejudicado o exame
dos presentes embargos de declaração.
Observadas as formalidades legais, retornem os autos à
origem.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)